Tribunal: TJDFT
Processo: 0705524-75.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS AJUIZADA EM DESFAVOR DO GENITOR. DOCUMENTAÇÃO JUNTADA EM SEDE DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. FILHA COM TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. NOVA FAMÍLIA E FILHOS. FOTOS QUE COMPROVAM UM ESTILO DE VIDA SUPERIOR AO ALEGADO. VERBA FIXADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DOS AUTORES. SENTENÇA MANTIDA.

1. A documentação juntada após a interposição do recurso de apelação não pode ser apreciada quando constatada a ausência de comprovação de motivo que impediu a parte de fazer a juntada das provas no momento oportuno. Inteligência do art. 435, parágrafo único, do CPC.

2. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros. Os alimentos aos necessitados devem ser compatíveis com a condição social do alimentando e fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (caput e § 1o do art. 1.694 e art. 1.696, ambos do CC).

3. Embora o dever alimentar seja baseado na possibilidade de quem os presta, sendo também obrigação solidária - ou seja, é um encargo tanto do pai como da mãe - sabe-se que a contribuição para a mantença do filho deve ser proporcional às possibilidades de cada um dos genitores e que a formação de nova família, por si só, não exclui ou diminui a responsabilidade do genitor quanto aos alimentos devidos ao filho havido na primeira relação conjugal.

4. Apesar de o genitor afirmar ter outros filhos e custear as despesas decorrentes do convívio com sua companheira, não colacionou aos autos nenhum documento que demonstre que o pagamento dos alimentos fixados nesta ação, além das suas despesas ordinárias, podem sobrecarregá-lo a ponto de prejudicar sua subsistência. Pelo contrário. As fotos juntadas aos autos, que mostram o apelante em festas, micaretas e viagens, e que são conhecidas pelos valores elevados dos ingressos, demonstram que o estilo de vida alegado pelo apelante não condiz com a realidade por ele vivida.

5. Recurso desprovido.